Tribunal: TJDFT
Processo: 0010743-25.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010743-25.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 62839228 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de JOAO BATISTA AFONSO DOS SANTOS, JOELICE CIPRIANO DE FREITAS, JORGE DOS SANTOS, JOSE AMERICO DE OLIVEIRA, JOSE WILSON DA SILVA, JUVENILCE PEREIRA DA SILVA, LEONARDO DA COSTA MELO, MARCELA MIRANDA CARVALHO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 14 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR